Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750171-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: WC COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA, DAIANE ANDRELINA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0707086-69.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRCJUD, nos seguintes termos (ID 25011369 do processo originário): “Trata-se de pleito de consulta ao CRCJud para busca e obtenção de certidão de óbito. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, instituída pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), encontra-se regulada pelo Provimento n.o 46, de 16/06/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por finalidade interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público às informações do registro civil das pessoas naturais, dentre outras. De acordo com o art. 13 do Provimento n.o46/2015, vê-se que a CRC pode ser utilizada por entes públicos que estarão isentos de custas e emolumentos, bem como pode ser utilizada por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Saliento que nos termos do art. 12 do mesmo provimento regulador, vê-se que os Oficiais de Registro Civil têm o dever de atender à solicitações de certidões, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei e, se existentes, pagas as despesas de remessa. No caso dos autos, considerando que a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de Justiça, tenho que não se justifica o deferimento da pesquisa ao CRCJud por este Juízo, se a mesma pesquisa pode ser realizada pela parte mediante recolhimento dos emolumentos devidos, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido. À Secretaria: Retornem os autos à suspensão (ID 225798506 - 14/02/2025)”. Em suas razões recursais (ID 78390009), alega que o processo originário trata de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário). Sustenta que, após diversas diligências infrutíferas, requereu a consulta ao sistema CRC-JUD para identificar eventual vínculo conjugal do executado, visando à localização de bens sujeitos à constrição em nome do cônjuge, conforme regime de bens. Argumenta que o indeferimento restringe indevidamente a atuação do credor, pois a suspensão da execução não impede providências urgentes, conforme prevê o art. 923, CPC. Aduz que a consulta ao CRC-JUD é medida urgente e necessária para evitar frustração do crédito pela prescrição intercorrente ou dissipação patrimonial, além de ser plenamente reversível, por se tratar apenas de requisição de informações. Ressalta que realizou diligências nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, bem como pesquisas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Invoca o princípio da cooperação processual. Defende que a negativa de pesquisa inviabiliza a efetividade da execução. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a pesquisa ao CRC-JUD. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a consulta ao CRC-JUD. O preparo foi recolhido (ID 78392033). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postulou a consulta ao sistema CRC-JUD. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD) tem por finalidade reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. Assim, permite aos Magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes conveniados, realizarem buscas aos referidos documentos, por meio de sistema interligado disponibilizado na rede mundial de computadores. Cumpre registrar que o referido sistema proporciona a consulta online de dados de partes envolvidas em uma determinada demanda processual, permitindo a localização de assentos em tempo real e a solicitação de certidões eletrônicas e digitais entre cartórios e o Poder Judiciário. Portanto, é uma ferramenta de extrema importância no apoio à atividade jurisdicional, uma vez que irá dar celeridade aos trâmites processuais. Contudo, a consulta ao CRCJUD pode ser feita pelo próprio credor, ora agravante, mediante o pagamento de custas e emolumentos conforme dispõe o art. 241 do Provimento n.o 149 de 30/08/2023 do CNJ: Art. 241. A CRC poderá ser utilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privadas, respeitadas as hipóteses de gratuidades por lei. (redação dada pelo Provimento n. 180, de 16.8.2024) Parágrafo único. O ON-RCPN poderá firmar convênios com Instituições Públicas e entidades privadas para melhor prestar os serviços disponibilizados pela CRC, respeitados os convênios firmados pela Arpen-Brasil até a data da cessão dos direitos sobre a CRC feita por esta ao ON-RCPN. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que deverá o agravante promover a diligência necessária para localizar bens do devedor, realizando por si próprio a consulta solicitada, mediante o pagamento de emolumentos. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA CRC-JUD. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Paulo Isidoro de Jesus contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa via CRC-JUD para obtenção da certidão de casamento do executado, Claudio Alberto Soares Barbosa, no curso do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a requisição judicial de certidão de casamento do devedor via CRC-JUD para fins de localização de bens passíveis de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O cumprimento de sentença exige a identificação de bens penhoráveis do devedor, sendo a pesquisa patrimonial responsabilidade da parte exequente.4. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC Nacional) foi criada com o propósito de interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados. 5. O indeferimento da pesquisa fundamenta-se na possibilidade de a própria parte diligenciar extrajudicialmente para obter a informação pretendida, evitando sobrecarga desnecessária do sistema judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A pesquisa via CRC-JUD para obtenção de certidão de casamento do devedor no cumprimento de sentença somente é possível quando o exequente demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento por outros meios." Dispositivos relevantes citados: art. 241 do Provimento No 149 de 30/08/2023 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914526, 0729786-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024. (Acórdão 2016947, 0725726-26.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CRCJUD. PESQUISA JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A consulta ao CRCJUD pode ser realizada pela própria parte, assim como a pesquisa junto ao Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos, não se justificando a pretendida intervenção judicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1398060, 07134142320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CRCJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. O acesso à base de dados do sistema CRCJUD - Central de Informações do Registro Civil, não está condicionado à ordem judicial, podendo ser requerido diretamente pelo próprio interessado, com o recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1387131, 07085815920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora